Tribunal: TJSP
Processo: 1004795-37.2015.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Apelação - Ação Ordinária – Alienação de Veículo - Inscrição na dívida ativa - IPVA – Falta de comunicação ao órgão competente – Dano Moral - Recurso distribuído a esta Egrégia 11a Câmara de Direito Público - Recurso de agravo de instrumento interposto anteriormente e apreciado pela E. 12a Câmara de Direito Público (indeferimento de tutela de urgência) - Hipótese de prevenção, nos termos do

Ementa:
Apelação - Ação Ordinária – Alienação de Veículo - Inscrição na dívida ativa - IPVA – Falta de comunicação ao órgão competente – Dano Moral - Recurso distribuído a esta Egrégia 11a Câmara de Direito Público - Recurso de agravo de instrumento interposto anteriormente e apreciado pela E. 12a Câmara de Direito Público (indeferimento de tutela de urgência) - Hipótese de prevenção, nos termos do artigo 105 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo – Recurso não conhecido, com determinação de remessa para a Egrégia 12a Câmara de Direito Público.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018271
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004795-37.2015.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante CLAUDIO
ALVES MIRANDA, são apelados AUTOS GENERAL LTDA ME, DETRAN -
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO, EDSON DE
OLIVEIRA e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), JARBAS GOMES E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1004795-37.2015.8.26.0477 PRAIA GRANDE VOTO No 18931 (WC)
2/8
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004795-37.2015.8.26.0477
Apelante: Claudio Alves Miranda
Apelados: Autos General Ltda Me, Detran - Departamento Estadual de Trânsito -
São Paulo, Edson de Oliveira e Estado de São Paulo
Comarca: Praia Grande
Voto no 18931
Apelação - Ação Ordinária – Alienação de Veículo - Inscrição na
dívida ativa - IPVA – Falta de comunicação ao órgão competente
– Dano Moral - Recurso distribuído a esta Egrégia 11a Câmara de
Direito Público - Recurso de agravo de instrumento interposto
anteriormente e apreciado pela E. 12a Câmara de Direito Público
(indeferimento de tutela de urgência) - Hipótese de prevenção, nos
termos do artigo 105 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal
de Justiça de São Paulo – Recurso não conhecido, com
determinação de remessa para a Egrégia 12a Câmara de
Direito Público.
Trata-se de ação ordinária com pedido de tutela de urgência
movida por CLAUDIO ALVES MIRANDA em face de AUTOS GENERAL LTDA-ME,
EDSON DE OLIVEIRA, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO
PAULO (DETRAN), FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e SECRETARIA DE
SEGURANÇA PÚBLICA e ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA SESP (POLICIA CIVIL
DE NOVA AURORA/PR), alegando, em síntese, que em fevereiro de 2012, adquiriu,
junto à loja Autos General, o veículo marca FIAT Palio ELX 1.0, placa CVV 1198, e deu
como parte de pagamento o veículo VW/ Parati GLI 1.8, ano fabricação/ modelo 1995/
1996, placa CDQ 3040, cor vermelha, RENAVAM 645772712, além da entrada de R$
3.286,00, depositada na conta corrente indicada pela loja Ré. Aduz o autor que entregou
o CRV para a loja corré, porém, não o preencheu, vez que a referida loja disse que já iria
preencher em nome do futuro comprador e na data de 18.08.2012, a loja ré pediu que o
autor preenchesse e assinasse o documento CRV para Edson de Oliveira, ora corréu, o
que foi feito; todavia, passado algum tempo, o autor recebeu Comunicação de
Lançamento do IPVA e, então, verificou que o veículo ainda estava em seu nome e que
existiam débitos de IPVA e que seu nome havia sido incluído na Dívida Ativa, referente
ao IPVA dos anos de 2012 e 2013, no total de R$ 2.225,70. Alega que tentou comunicar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1004795-37.2015.8.26.0477 PRAIA GRANDE VOTO No 18931 (WC)
3/8
a venda ao Detran, requerendo o bloqueio de comunicação de venda, devido à falta de
transferência, porém, não conseguiu efetuar o bloqueio, pois, no cadastro de veículos de
uso exclusivo do Detran consta que a atual proprietária é a Polícia Civil de Nova
Autora/PR, devido a Lei n° 11.343/06. Requer: a) a concessão da tutela de urgência para
que e as cobranças de IPVA, DPVAT e multas por infrações de trânsito, a partir do ano
de 2012, não recaiam sob o Autor; b) a declaração de que o Autor não é o proprietário do
veículo VW/ Parati GLI 1.8, ano fabricação/modelo 1995/ 1996, placa CDQ 3040, cor
vermelha, RENAVAM 645772712, desde 27.02.2012, ou, alternativamente, da data que
preencheu e assinou o documento CRV/SP (18.08.2012); c) a condenação dos Réus
Auto General e Edson de Oliveira a quitarem os débitos existentes; d) a declaração de
inexigibilidade dos débitos decorrentes do veículo, em relação ao Autor, a partir do ano
de 2012; e) que a Fazenda Pública do Estado de São Paulo se abstenha de incluir o
nome do Autor em seus registros (dívida pública); f) que a Fazenda do Estado de São
Paulo e Detran/SP sejam compelidos a atualizarem seus cadastros, excluindo o nome do
Autor de proprietário do veículo; g) que a Secretaria de Segurança Pública do Paraná
regularize e apresente o certificado de registro do veículo em seu nome; h) a
condenação dos réus Autos General e Edson de Oliveira ao pagamento de indenização
por danos morais, em valor não inferior a 30 (trinta) salários mínimos.
A decisão às fls. 35/36 julgou o feito extinto, sem resolução
de mérito, com relação à requerida Secretaria de Segurança Pública e Administração
Penitenciária-SESP (Polícia Civil de Nova Aurora/PR) e indeferiu o pedido de tutela de
urgência, mantida pelo v. Acórdão da E. 12a Câmara de Direito Público (fls. 112/120).
Devidamente citados, a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO e o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO (DETRAN)
ofereceram resposta na forma de contestação (fls. 67/76), ocasião na qual alegaram,
preliminarmente, legitimidade passiva quanto às multas por infração de trânsito e falta de
interesse processual do autor quanto ao pedido de declaração de que não é mais o
proprietário do veículo. No mérito, sustentam que a legislação estadual do IPVA prevê a
responsabilidade tributária do alienante que não comunica a transferência do veículo à
repartição de trânsito competente; razão pela qual o autor deve responder pelos débitos
constituídos até a regular comunicação de transferência.
Citados por edital, os corréus EDSON DE OLIVEIRA e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1004795-37.2015.8.26.0477 PRAIA GRANDE VOTO No 18931 (WC)
4/8
AUTOS GENERAL LTDA-ME ofereceram resposta na forma de contestação por negativa
geral à fls. 278.
Houve réplica às fls. 283/290.
A r. sentença às fls. 362/371 julgou extinto, sem resolução
de mérito (art. 485, I, do CPC), o pedido de declaração de inexigibilidade das multas de
trânsito e julgou extinto, sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC), o pedido de
declaração de que não é mais o proprietário do veículo. No mais, julgou parcialmente
procedente a ação, extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC), a
fim de declarar a inexigibilidade dos débitos de IPVA decorrentes do veículo a partir da
data de 27/02/2012, com o cancelamento dos respectivos apontamentos/restrições.
Diante da sucumbência mínima da parte adversa, condenou o autor ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios da parte adversa,
fixados em 10% do valor atualizado da causa, devendo ser observada a gratuidade
concedida.
Recurso de apelação do autor às fls. 381/398, buscando a
reforma do julgado da parte em que restou vencido e reiterando, em sumas, as
alegações da exordial.
Contrarrazões (fls. 411/415).

É O RELATÓRIO.
Com efeito, verifica-se que esta Egrégia 11a Câmara de
Direito Público não dispõe de competência para a análise das questões postas nestes
autos.
Ressalta-se que a Egrégia 12a Câmara de Direito Público
apreciou recurso de agravo de instrumento (fls. 112/120), interposto anteriormente, no
qual o autor insurgiu-se contra a decisão de indeferimento da tutela de urgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1004795-37.2015.8.26.0477 PRAIA GRANDE VOTO No 18931 (WC)
5/8
Cumpre-se salientar, que o artigo 105 do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, estabeleceu norma de competência da
jurisdição, mais especificamente no tocante à prevenção das Câmaras do Tribunal de
Justiça para julgamento dos feitos, com vistas a evitar decisões conflitantes:
"Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de
uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de
qualquer incidente, terá a competência preventa para os
feitos originários conexos e para todos os recursos, na
causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de
outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato,
contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução
dos respectivos julgados.
§ 1o O afastamento dos juízes que participaram do
julgamento anterior não rompe a prevenção, sendo o novo
processo distribuído a quem os substituir ou assumir a
cadeira vaga.".
No presente caso, é incontroverso que a Egrégia 12a
Câmara de Direito Público foi a primeira a tomar contato com a causa, de modo a
caracterizar sua prevenção.
In casu consimili, já decidiu a Colenda Turma Especial
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“O art. 112 do regimento Interno não cuida de modificação
de competência entre órgãos judiciários, mas de distribuição
do serviço dentre de um mesmo órgão judiciário (o
Tribunal); e estabelece a prevenção em termos mais amplos
que a lei processual civil ou penal, cumprindo duas
finalidades relevantes: contribui para a coerência dos
julgamentos e facilita a análise da turma julgadora, já
familiarizada com os fatos da causa. A disposição beneficia
a Câmara preventa, que recebe um processo sobre matéria
conhecida ao invés de outro versando fato e direito novo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1004795-37.2015.8.26.0477 PRAIA GRANDE VOTO No 18931 (WC)
6/8
sem ofensa ao juiz natural estabelecido por sorteio por
ocasião da primeira distribuição. É por isso que a prevenção
deve ser vista com largueza e flexibilidade, pois atende ao
interesse da jurisdição, do jurisdicionado e mesmo dos
desembargadores que compõe o tribunal”. (TJSP, Turma
Especial,
Conflito
de
Competência
n.o
0575833-21.2010.8.26.0000,
Rel.
Des.
TORRES
DE
CARVALHO, j. 16.09.2011).
E, ainda:
“AÇÃO ORDINÁRIA - Direito de recebimento de diferenças
de parcelas de pensão reconhecido em mandado de
segurança - Prevenção da Primeira Câmara de Direito
Público - Não conheço do recurso com remessa à Câmara
competente” (3a Câmara de Direito Público, Apelação n°
884.242.5/0-00, j. 15/12/2009, rel. Des. MAGALHÃES
COELHO);
“Apelação Cível Ação de Cobrança Servidor Público
Municipal sob a égide da CLT Pretensão de recebimento
dos atrasados relativos a auxílio cesta-básica (alimentação)
durante o período em que esteve em gozo de licença-saúde
Mandado de Segurança julgado procedente na origem,
tendo sido confirmado em fase recursal, pela E. 3a Câmara
de Direito Público Caso de prevenção, uma vez que o
presente processo não existiria não fosse o original
Derivação do mesmo ato Aplicação do artigo 102 do
Regimento Interno desta Corte Determinação de remessa
dos autos - Apelo não conhecido” (7a Câmara de Direito
Público,
Apelação
no
0001666-87.2008.8.26.0638,
j.
11/03/2013, rel. Des. EDUARDO GOUVÊA);
“Apelação
Cível.
Processual
Civil.
Prevenção
por
distribuição de apelação interposta em ação irradiada da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1004795-37.2015.8.26.0477 PRAIA GRANDE VOTO No 18931 (WC)
7/8
mesma relação administrativa. Reconhecimento. Inteligência
do art. 102 do Regimento Interno. Impossibilidade de
conhecimento
do
recurso.
Recurso
não
conhecido,
determinada a remessa à Colenda Nona Câmara de Direito
Público” (13a Câmara de Direito Público, Apelação no
0028094-13.2011.8.26.0053,
j.
21/08/2013,
rel.
Des.
RICARDO ANAFE);
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança de diferenças
resultantes
do
recálculo
dos
quinquênios.
Direito
reconhecido em anterior mandado de segurança impetrado
para este fim julgado pela 4a Câmara de Direito Público.
Prevenção. Aplicação do art. 105, do Regimento Interno
deste E. Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido,
determinando-se a remessa dos autos à 4a Câmara de
Direito Público” (9a Câmara de Direito Público, Apelação no
4001174-29.2013.8.26.0322,
j.
28/05/2014,
rel.
Des.
MOREIRA DE CARVALHO);
“COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
ALE. Pretensão dos autores ao recebimento do Adicional de
Local de Exercício, por força de sentença proferida em sede
de mandado de segurança e referentes aos cinco anos
anteriores àquela impetração. Recurso distribuído a esta
Colenda 13a Câmara de Direito Público. Recurso de
apelação interposto anteriormente e apreciado pela Colenda
11a Câmara de Direito Público. Hipótese de prevenção, nos
termos do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça.
Recurso não conhecido, com proposta de
redistribuição” (13a Câmara de Direito Público, Apelação no
3001403-44.2013.8.26.0180,
j.
25/02/2015,
rel.
Des.
DJALMA LOFRANO FILHO).
Esta Egrégia 11a Câmara de Direito Público já se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1004795-37.2015.8.26.0477 PRAIA GRANDE VOTO No 18931 (WC)
8/8
pronunciou quanto ao tema em voga, para tanto, destaca-se, pois, a ementa do eminente
Desembargador Relator OSCILD DE LIMA JÚNIOR:
"SERVIDOR PÚBLICO - Ação de Cobrança ajuizada por
policial militar para que sejam pagos os valores atrasados
da Incorporação do Adicional de Local de Exercício ao
Salário Base, para todos os fins - Direito reconhecido em
Mandado de Segurança
Pretensão do autor de ver
condenada a SPPREV ao pagamento dos valores pretéritos
à impetração do mandamus - Colenda 8o Câmara de Direito
Público que já analisou o mérito do Mandado de Segurança
- Hipótese de prevenção, nos termos do artigo 105 do
Regimento
Interno
deste
E.
Tribunal
de
Justiça
Precedentes. Recurso não conhecido, sendo determinada a
remessa para a C. 8o Câmara de Direito Público." (TJSP,
AC
no
Apelação
/
Reexame
Necessário
no
1024464-24.2014.8.26.0053, da Comarca de São
Paulo,
em
que
são
apelantes
SÃO
PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV e JUIZO EX OFFICIO, 11a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. OSCILD DE LIMA
JÚNIOR, j. em 23/6/2015).
Consigne-se que, para fins de prequestionamento, estar o
julgado em consonância com os dispositivos legais e constitucionais mencionados nas
razões recursais.
Ante o exposto, não conheço do recurso, determinando-se a
sua redistribuição, com a devida urgência, à Egrégia 12a Câmara de Direito Público deste
Tribunal de Justiça de São Paulo, com as homenagens de estilo.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator